Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Interposição de recurso especial. Determinação de reapreciação. Erro material. Partilha de quotas comerciais. Vício sanado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face acórdão que conheceu em parte do apelo do réu e lhe negou provimento, mantendo a sentença recorrida.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incidiu em erro material ao não se manifestar sobre questão ventilada no recurso de apelação, a fim de sanar o vício apontado; e (ii) verificar a possibilidade de afastar a multa imposta.
III. Razões de decidir
3. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento.
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos.
6. Eventuais erros materiais contidos no julgado podem ser sanados por meio do julgamento de embargos de declaração.
7. As quotas da empresa adquirida na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, integram a partilha por ocasião da separação do casal, sendo que o cônjuge do sócio tem direito à indenização correspondente ao valor da meação, ou seja, do valor patrimonial das quotas, mas não se torna sócio. Ademais, até que se apure a partilha da expressão econômica das quotas sociais adquiridas na constância do casamento, o cônjuge não sócio tem direito à metade dos lucros destinados ao cônjuge sócio, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20140710007356, Rel. Des(a) Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j: 19/10/2016.